Tribunal: TJES
Processo: 5013887-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013887-93.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: RIVAL ENSINO DE IDIOMAS LTDA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE, PRECLUSÃO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REJEITADAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA CONTÁBIL. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em fase de cumprimento de sentença de ação revisional de contrato bancário, que homologou a proposta de honorários periciais contábeis no valor de R$ 6.072,00. O pedido principal consiste na redução da verba honorária, sob a alegação de excessividade e desproporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar as preliminares de intempestividade, preclusão e litigância de má-fé suscitadas em contrarrazões; (ii) definir se o valor arbitrado a título de honorários periciais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a complexidade da perícia contábil determinada nos autos de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de decisão anterior com a homologação expressa dos honorários afasta as alegações de preclusão temporal e intempestividade, visto que a interposição do recurso ocorreu dentro do prazo legal a partir da ciência da efetiva decisão homologatória.

4. A interposição do recurso representa o exercício regular do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição, o que descaracteriza a conduta desleal, abusiva ou protelatória apta a configurar litigância de má-fé.

5. A jurisprudência admite a revisão judicial dos honorários propostos pelo perito, assegurando ao profissional o direito de recusa do encargo caso não concorde com o novo valor fixado, conforme estabelece o caput do art. 467 do Código de Processo Civil.

6. A perícia contábil em fase de cumprimento de sentença, com parâmetros já exauridamente estabelecidos no título executivo judicial, limita-se à elaboração de cálculos estritamente contábeis, sem a exigência de diligências externas, pesquisa de campo ou excepcional complexidade.

7. A fixação da remuneração pericial deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ponderando a complexidade do trabalho, o tempo exigido e a natureza da causa.

8. A redução dos honorários periciais para R$ 2.500,00 mostra-se, no caso concreto, adequada e suficiente para remunerar de forma digna e justa o trabalho técnico exigido, corrigindo o excesso do arbitramento originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de homologação judicial prévia e expressa de honorários periciais impede o reconhecimento de preclusão e intempestividade do recurso interposto tempestivamente após a efetiva decisão homologatória. 2. O exercício regular do direito de recorrer para discutir o valor de honorários periciais não configura, por si só, litigância de má-fé. 3. O tribunal pode revisar e reduzir o valor dos honorários periciais homologados em primeiro grau quando a quantia se mostrar desproporcional à complexidade do trabalho técnico, resguardado o direito de escusa do perito. 4. A perícia contábil adstrita à elaboração de cálculos com base em critérios objetivos já definidos em título executivo judicial afasta a presunção de alta complexidade, justificando a fixação dos honorários em patamar razoável e proporcional.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A. em face da respeitável decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0026357-30.2011.8.08.0035, homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$ 6.072,00 (seis mil e setenta e dois reais).

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese,
(a)
a excessividade do valor arbitrado a título de honorários periciais, argumentando que a quantia se revela desproporcional à complexidade da causa e aos valores praticados em casos análogos
e (b)
que a manutenção da decisão representa uma oneração despropositada.

Pela decisão id 15642561 foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

A
Agravad
a
apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento
(id 16423821),
suscitando, preliminarmente, a intempestividade do recurso, a existência de preclusão e comportamento contraditório,
pugnando,
no mérito
, pelo desprovimento do recurso.

Intimado, o Agravante manifestou-se sobre as questões processuais no id 17698097.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013887-93.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: RIVAL ENSINO DE IDIOMAS LTDA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme brevemente relatado, c
uidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a r. decisão que, em sede de cumprimento de sentença, manteve a homologação dos honorários propostos pelo perito judicial.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da proporcionalidade e razoabilidade do valor fixado a título de honorários periciais.

Prefacialmente,
contudo, s
uscita a Agravada, em suas contrarrazões, o não conhecimento do recurso por suposta intempestividade e preclusão, além de requerer a condenação do Agravante por litigância de má-fé, alegando comportamento processual protelatório.

Da análise percuciente dos autos de origem, verifica-se que, após a manifestação do
expert
anuindo com a redução de 20% sobre a proposta inicial de honorários periciais, não sobreveio imediato pronunciamento judicial de homologação.

O ato judicial que efetivamente deliberou sobre a questão, fixou o valor da verba honorária e determinou a intimação para o seu respectivo pagamento é, justamente, a decisão ora
A
gravada,
da qual o Agravante fora intimado apenas em 04.08.2025, tendo interposto o recurso na data de 26.08.2025, portanto dentro do prazo recursal.

Inexistindo decisão anterior homologando expressamente os honorários, não há que se falar em preclusão temporal ou intempestividade do presente agravo de instrumento, interposto tempestivamente após a ciência do
decisum
.

Por conseguinte, afasto a alegação de litigância de má-fé. A interposição do presente recurso traduz o exercício regular do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição, visando a readequação de valores que a parte reputa excessivos, não configurando conduta desleal, abusiva ou meramente protelatória.

Rejeito, pois, as preliminares.

Quanto ao mérito
, cumpre destacar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
inexiste óbice à

revisão judicial
dos honorários
propostos pelo perito designado pelo Juízo
a quo
.

Ademais, a readequação do montante pelo órgão
ad quem
não impõe a obrigatoriedade da prestação do serviço. Caso o profissional nomeado não concorde com o novo valor atribuído, assiste-lhe o direito de escusar-se do encargo,
conforme preceitua o
art. 467, caput, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido,
esta Egrégia Corte
já decidiu que “
é possível a revisão dos honorários sugeridos pelo perito e homologados pelo Magistrado, podendo o profissional escusar-se caso não concorde com o novo valor atribuído ao serviço, nos termos do art. 467, caput do CPC
” (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005176-41.2021.8.08.0000, Relator: Des. JANETE VARGAS SIMOES, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/02/2022; Data da Publicação: 07/02/2022).

No caso vertente, a perícia contábil foi determinada em fase de liquidação/cumprimento de sentença decorrente de ação de revisão de contrato bancário.

A sentença transitada em julgado estabeleceu critérios objetivos e delimitados para a elaboração dos cálculos.
In casu,
o

perito deverá, essencialmente, efetuar o recálculo do contrato com o afastamento dos juros capitalizados e da comissão de permanência, procedendo à apuração da restituição em dobro dos valores pagos a maior.

Trata-se, portanto, de elaboração de cálculos estritamente contábeis, amparados em parâmetros já
exauridamente
definidos no título executivo judicial.

A consecução da prova técnica, neste cenário, não demanda diligências externas, pesquisa de campo ou grau de excepcional complexidade que justifique a manutenção do valor arbitrado na instância
de origem
.

É cediço que a remuneração do perito deve ser arbitrada com estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ponderando-se a complexidade do trabalho, o tempo exigido para sua execução e a natureza da causa.

Considerando as especificidades da lide originária e a ausência de alta complexidade nos cálculos a serem desenvolvidos, constata-se que a verba honorária homologada comporta adequação.

A redução dos honorários periciais para o importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) revela-se condizente com a realidade dos autos, sendo suficiente para remunerar de forma digna e justa o trabalho técnico exigido.

Colaciono, a propósito, julgados que amparam o redimensionamento da verba honorária em hipóteses análogas:

HONORÁRIOS PERICIAIS. Fase de cumprimento de sentença proferida em ação revisional de contrato bancário. Consideração de que o arbitramento dos honorários devidos ao perito judicial constitui prerrogativa do juiz, que deve cuidar para não estabelecer privilégios, nem fixar remuneração aviltante. Pleito de redução do valor arbitrado pelo magistrado em R$ 2 .400,00. Descabimento. Arbitramento que se afigura compatível com o trabalho a ser realizado pelo perito contábil. Decisão mantida . Recurso desprovido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23833491720258260000 Itararé, Relator.: João Camillo de Almeida Prado Costa, Data de Julgamento: 04/02/2026, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2026)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REVISIONAL – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS PERICIAIS - PERÍCIA CONTÁBIL - VALOR – REDUÇÃO - Honorários periciais estimados pelo perito e arbitrados pelo juiz em R$2.500,00 - Cabível a manutenção da importância fixada - Valor que remunerará o profissional de forma digna e em percentual justo - Observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Matéria prequestionada - Decisão mantida - Agravo improvido" .

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20807577320258260000 São Vicente, Relator.: Salles Vieira, Data de Julgamento: 23/04/2025, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2025)

À luz de tais considerações, forçoso reconhecer o excesso no arbitramento, merecendo acolhida a pretensão recursal.

Diante do exposto,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe provimento
para reformar a r. decisão agravada e reduzir o valor dos honorários periciais para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
.

É como voto.